Tribunal: STF
Processo: RE 922472
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-06-29
Data de publicação: 2018-06-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DISSENSO JURISPRUDENCIAL. DECISÃO EMBARGADA DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTA CORTE.



    1.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é dever da parte embargante a demonstração explícita do conflito entre a decisão embargada e o paradigma apontado como divergente (AI 388.823-AgR-ED-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    2.  O art. 332 do RISTF dispõe serem incabíveis os embargos divergentes se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada. No caso de que se trata, a jurisprudência desta Corte está alinhada com o acórdão ora embargado.



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem, independentemente de publicação do acórdão.